Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR HERDEIRA CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICO-JURÍDICA ENTRE AS DEMANDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto por herdeira visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de suspensão do curso processual do inventário, formulado sob o argumento de existência de prejudicialidade externa decorrente de ação de cobrança proposta pela própria herdeira contra o espólio.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante (herdeira) ajuizou ação de cobrança c/c declaratória de inexistência de débitos contra o espólio, com o objetivo de obter o ressarcimento das despesas médicas e trabalhistas que afirma ter suportado sozinha; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do inventário, sob o fundamento de inexistir prejudicialidade externa e diante da discordância manifestada pelo inventariante e pelos demais herdeiros; (iii) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação de cobrança proposta por uma das herdeiras contra o espólio caracteriza prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige efetiva relação de dependência lógica entre as demandas, de modo que o julgamento de uma inviabilize ou condicione necessariamente a decisão na outra (CPC, art. 313, V, “a”).
5. No caso concreto, a ação de cobrança ajuizada pela parte herdeira (agravante), ainda em fase embrionária, não condiciona o julgamento do inventário, porquanto controvérsias relativas a bens ou valores eventualmente omitidos são solucionadas por meio de sobrepartilha (CPC, art. 669), sem prejuízo à celeridade e continuidade do inventário.
6. Em virtude da ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de comprometimento da utilidade da futura decisão — notadamente porque eventual procedência do pedido da ação de cobrança não impedirá a continuidade da partilha nem comprometerá sua validade, sendo possível a posterior incorporação dos valores ao inventário por via própria —, não há suporte fático-jurídico para a suspensão do curso do processo de inventário.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 669, 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991741, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Turma Cível, DJe 13.05.2025; acórdão 1799098, rel. Des. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJe 22.01.2024.